Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740436-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER MORAES BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDER MORAES BEZERRA DA SILVA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, em cumprimento de sentença instaurado em favor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 109168745 - autos de origem). "As matérias apresentadas no ID 108801030 não são cognoscíveis de ofício, razão pela qual a exceção de pré-executividade não merece ser conhecida. Observe o executado que o processo não tramitou pelo rito do Decreto-lei no 911/69, mas pelo rito comum, e que sua citação por edital foi promovida após o esgotamento dos meios ordinários de localização. Ademais, o endereço que informou em sua petição foi diligenciado e retornou com a seguinte informação: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao presente mandado me em 04/09/2018, às 11h00m, oportunidade em que deixei de cumprir positivamente ao determinado na ordem em razão de Alexander Moraes Bezerra da Silva ter se mudado há mais de 2 anos da CLS 208/C/26, segundo informação de Lúcia Sobrinho – do salão Ego’s Visagismo (CI não apresentada)” (ID 22266915). Portanto, afastada a nulidade da citação, o que resta é defesa de mérito atinente à fase de conhecimento, já repelida por força da coisa julgada. Em sendo assim, arquivem-se os autos". Na origem, o banco exequente ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravante. Iniciada a tramitação da mencionada ação de conhecimento, o pedido liminar de busca e apreensão veicular foi indeferido em razão de insuficiente emenda à inicial antes determinada (ID Num. 18221563 - autos de origem). Todavia, o curso processual foi mantido, tendo Juízo a quo convertido o feito em procedimento comum. Ato contínuo, não localizado o devedor fiduciante, foi procedida a citação deste por edital (ID Num. 53305102 - autos de origem), o que deu ensejo à intimação da Defensoria Pública para que atuasse no feito por meio de curadoria especial (art. 72, Código de Processo Civil). Devidamente intimada, a Defensoria Pública ofertou contestação por negativa geral (ID Num. 68208647 - autos de origem). Sobreveio sentença de mérito, na qual o agravante foi condenado a entregar o veículo objeto da demanda ao banco credor (ID Num. 70807575 - autos de origem). O referido pronunciamento judicial transitou em julgado. Instaurado o cumprimento de sentença em favor da parte credora, sem que o veículo objeto da execução fosse localizado, o Juízo a quo converteu o feito em perdas e danos (ID Num. 77719834 - autos de origem). Contudo, após tal conversão, o mencionado veículo foi localizado e devidamente entregue ao banco exequente na data de 14/10/2021 (ID Num. 105893690 - autos originais). Nesse contexto, satisfeita a obrigação pertinente à entrega de coisa certa, com a ciência da curadoria especial, foi determinado o arquivamento do feito em 26/10/2021 (ID Num. 10660662 - autos de origem). Consequentemente, foi certificado o encerramento de expediente em 02/11/2021 (ID Num. 107430079 - autos de origem). Todavia, após todos os trâmites de encerramento, a parte executada compareceu aos autos, em 17/11/2021, para opor exceção de pré-executividade, na qual requereu: "I) a concessão da gratuidade da justiça; II) a impossibilidade de conversão ex officio da ação de busca e apreensão em perdas e danos, com a decretação de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de conversão; III) a ausência de citação válida do Réu/Agravante; IV) a ausência de constituição em mora Réu/Agravante, por ausência de assinatura desse ou de terceiro recebedor da correspondência; e V) a concessão de tutela de urgência, para o Autor/Agravado restituir o veículo/objeto desta lide" (ID Num. 31574241 - autos do presente recurso). Posteriormente, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, por meio da qual não conheceu da mencionada defesa executiva. Contra o referido pronunciamento judicial, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que os pontos indicados em sua exceção de pré-executividade correspondem a matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas de ofício pelo Juízo da execução. Assim, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, atribuído o efeito suspensivo ativo, de modo que seja admitido, mesmo que liminarmente, o mérito da exceção de pré-executividade oposta. O agravante requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, embora tenha promovido o recolhimento de preparo recursal, conforme consta à documentação de ID Num. 31574247. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que o prévio recolhimento de preparo recursal consiste em ato incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez comprovada a capacidade do recorrente em arcar com as despesas processuais. Opera-se, portanto, a preclusão lógica no caso em exame, diante da incompatibilidade do pedido em face da medida contrária a ele adotada (ID Num. 31574247). Nesse sentido tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRIGIDO. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO PARA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. A citação é ato judicial a ser examinado pelo magistrado, não se exigindo a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a validade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386107, 07243709820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência. 2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1383145, 07181334820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte agravante. Todavia, em face do noticiado recolhimento de preparo, conheço do recurso, dada a presença dos demais requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no presente recurso, o agravante não demonstra a probabilidade do direito por ele alegado para fins de concessão do pedido liminar pretendido. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a exceção de pré-executividade é admitida em qualquer fase processual anterior à extinção da execução ou do cumprimento de sentença. No presente feito, verifica-se que a extinção da fase executória não ocorreu, embora a obrigação objeto da demanda tenha sido satisfeita por meio da entrega do veículo ao banco credor. Note-se, entretanto, que, nos termos do art. 925 do Código de Processo Civil (CPC), a extinção da execução, cujas hipóteses estão elencadas no artigo anterior (art. 924, CPC), "só produz efeito quando declarada por sentença". Tal disposição legal, inclusive, é prestigiada por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO POR SENTENÇA. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O cumprimento integral da obrigação constante de sentença impõe a extinção por meio de sentença, e não mera determinação de arquivamento do processo. Nos termos do art. 925 do CPC, as hipóteses que determinam a extinção da execução só produzem o efeito de efetivamente extingui-la quando declaradas por sentença. (...). 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Unânime. (Acórdão 1381849, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No feito de origem, inexiste sentença extintiva da fase executória, tendo o Juízo a quo apenas determinado o arquivamento dos autos após a entrega do bem ao banco agravado. Por isso, sem o necessário pronunciamento judicial determinado pela disposição lançada ao mencionado art. 925 do Diploma Processual, persiste o cumprimento de sentença instaurado, circunstância a qual, inclusive, torna o presente agravo de instrumento cabível, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Grifos nossos). Porém, as provas colacionadas aos autos de origem não apresentam evidências que sugiram o provimento das alegações lançadas à exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. Quanto à impugnada conversão do feito original em perdas e danos, esta teve clara perda de objeto. Afinal, houve a entrega do bem ao credor, o que corresponde à satisfação da obrigação que, por consequência lógica, afasta eventual condenação do devedor por perdas e danos. No que se refere à discussão acerca de eventual nulidade de citação, não há evidências, na origem, de que isso tenha ocorrido. Pelo contrário, dada a dificuldade de localização do devedor e o esgotamento das diligências disponíveis ao banco e ao próprio Poder Judiciário para encontrar o agravante durante a fase de conhecimento do processo, foi autorizada a citação por edital do devedor, conforme preconiza o art. 256 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, inclusive, que tal ponto foi apreciado de forma escorreita pelo Juízo a quo na decisão agravada; e que o agravante somente veio aos autos na fase de cumprimento de sentença, o que, em verdade, evidencia a dificuldade na sua localização. Por fim, quanto à comprovação da mora do devedor, tem-se que tal ato deve se dar de acordo com as disposições do Decreto-Lei n. 911/1969, o qual dispõe acerca do procedimento adotado nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária. Todavia, conforme se verifica nos autos de origem, o Juízo a quo passou o feito, ainda na fase de conhecimento, ao rito comum. Na presente etapa processual, com a r. sentença de origem transitada em julgado, tal impugnação não corresponde a matéria de ordem pública, uma vez que comporta dilação probatória e, principalmente, contraditório da parte contrária. Tanto é assim que o remédio processual para tal situação não é execução de pré-executividade, a qual somente pode trazer matérias de ordem pública, mas sim a ação rescisória nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Por este motivo, tratando-se de ponto incompatível à referida defesa processual, não fica evidenciado, também, o provável direito do agravante atinente ao provimento de tal impugnação. Acrescente-se, ainda, que a apreciação de pedido de tutela de urgência pertinente à restituição do veículo ao devedor mostra-se indevido, uma vez que tal concessão na presente fase processual indicaria clara afronta à coisa julgada. Nesse contexto, repita-se, o executado/agravante não logra êxito em demonstrar a a probabilidade do direito alegado, circunstância a qual impõe o indeferimento do pedido liminar formulado nesta fase recursal, uma vez ausente o requisito processual imprescindível à concessão da medida vindicada. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 90 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Por fim, remetam-se os autos ao gabinete do excelentíssimo Desembargador Relator. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 17:51:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora